Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL ATENDIDA. NEGATIVA DE PROVA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONTRATO. REPACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE ACORDO OU DEMANDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação declaratória de inexistência de débito, que julgou procedente o pedido inicial
2. A reprodução, em sede recursal, de argumentos já apresentados na petição inicial ou contestação não constitui, isoladamente, motivo para o não conhecimento do recurso.
3. A negativa judicial à produção de provas desnecessárias ao convencimento do Juízo não implica em cerceamento de defesa.
4. Devidamente quitada a obrigação, eventual repactuação de valores depende de acordo entre as partes ou pedido judicial adequado.
5. Precedentes: Acórdão 1676704, 07060284820228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023; Acórdão 1763298, 07173616420218070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023.
6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.